Tribunal: TJBA
Processo: 0003451-89.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003451-89.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDA PEREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
EMILIO ALVES DE SOUZA, ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

APELADO: MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
SORAYA TAVARES GOIS FONSECA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória previdenciária de justificação de união estável cumulada com pedido de pensão por morte. Extinção do processo sem resolução de mérito. Reconhecimento de coisa julgada. Preliminar de gratuidade da justiça. Pedido formulado desde a contestação e não apreciado pelo juízo de primeiro grau. Omissão que, por si só, não gera nulidade, devendo ser interpretada como deferimento tácito, em homenagem ao princípio do acesso à justiça. Aplicação do art. 99, § 3º, do código de processo civil. Apelante idosa, qualificada como aposentada, com declaração de pobreza que goza de presunção relativa de veracidade não ilidida por elementos contrários nos autos. Gratuidade deferida nesta instância para todos os atos do processo, inclusive com dispensa do preparo recursal. Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. Ação originária ajuizada por Maria dos Santos Santana perante a comarca de Salvador/BA, em 2012, visando ao reconhecimento de união estável com o servidor público estadual Eufrásio Armando Maia, falecido em 03 de junho de 2007, e à consequente condenação do Estado da Bahia à concessão de pensão por morte. Inclusão de Hilda Pereira dos Reis no polo passivo, na condição de litisconsorte passiva necessária, eis que já recebia o benefício por deferimento administrativo do Conselho de Previdência do Estado da Bahia – Conprev. Descoberta, durante a instrução processual, da existência de ação idêntica ajuizada pela autora em 2015 perante a comarca de Frei Paulo/SE (processo nº 201568200095), com sentença favorável à autora transitada em julgado desde 2016, da qual Hilda Pereira dos Reis não foi parte. Extinção do feito
B
aiano pelo juízo
a quo
, com fundamento no art. 485, inciso V, do código de processo civil, em razão da tríplice identidade entre as demandas. Irresignação da apelante. Argumentos recursais centrados na ausência de tríplice identidade subjetiva, porquanto não participou do processo
S
ergipano, com expressa invocação do art. 506 do código de processo civil, que limita a eficácia da coisa julgada às partes entre as quais a sentença foi proferida, além da alegação de fraude processual, consistente na omissão dolosa de sua participação como litisconsorte necessária no ajuizamento da ação em Sergipe, e de cerceamento de defesa pelo não enfrentamento da questão da gratuidade. Embora seja tecnicamente correto o argumento de que a sentença proferida em Sergipe não faz coisa julgada em relação à apelante, que dela não participou, o ponto central do acerto da decisão de extinção repousa sobre fundamento diverso. Com efeito, uma vez que a autora, Maria dos Santos Santana, obteve provimento jurisdicional definitivo e favorável sobre a mesma pretensão em outra demanda. As graves alegações de fraude processual e de nulidade absoluta da sentença
S
ergipana, decorrentes da ausência de citação de litisconsorte passiva necessária, embora revestidas de aparente plausibilidade e respaldo nos indícios coligidos aos autos — dado que a apelante já era, ao tempo do ajuizamento da demanda em Sergipe, a beneficiária administrativa do benefício —, não podem ser apreciadas neste recurso de apelação. Este
T
ribunal, ao conhecer de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo originado na Bahia, não detém competência para, incidentalmente, declarar a invalidade ou a inexistência jurídica de sentença transitada em julgado proferida por juízo pertencente ao poder
J
udiciário do Estado de Sergipe. A desconstituição de decisão acobertada pela coisa julgada, maculada por vício transrescisório como a ausência de citação de litisconsorte necessário — hipótese que configura querela nullitatis insanabilis, de cognição imprescritível —, ou, a depender do enquadramento e do prazo, por meio de ação rescisória com fulcro no art. 966 do código de processo civil, deve ser pleiteada perante o foro competente, em regra o tribunal ou o juízo onde a sentença nula foi prolatada, no caso, a justiça do Estado de Sergipe. Discussão da validade de ato judicial de outra jurisdição em sede de apelação que subverteria a lógica do sistema processual, consubstanciando rescisória por via transversa em juízo incompetente, o que não se admite. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0003451-89.2012.8.05.0004

,

em que figura como apelante

HILDA PEREIRA DOS REIS

e como apelado
MARIA DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA